Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704266-32.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO J, DO PARANOÁ PARQUE, WOOFANG OLIVEIRA RECORRIDO: JAIRON VIEIRA DA SILVA, MAGNOLIA AURELIA BARBOSA DECISÃO A análise dos documentos apresentados permite constatar não assistir razões para a concessão da gratuidade de justiça ao Condomínio ora recorrente. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto. No caso, os demonstrativos dos meses de julho, agosto e setembro (ID 21390506, pág. 11; ID 21392360, pág. 11; ID 21392363, pág.11), demonstram a existência de saldos aproximados de R$ 9.068,68, R$ 6.815,49 e 5.982,24, após abatidas as despesas mensais, de molde a evidenciar, mesmo diante do quadro de crise pandêmica, a existência de receitas a possibilitar ao Condomínio condições de arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal. Relevante, ainda, pontuar que, por se tratar de despesa extraordinária, poderá o Condomínio, se o caso e na forma prevista em sua convenção, utilizar de mecanismos para ratear as despesas processuais entre os condôminos que o integram, visto recair sobre estes, em última análise, o dever de contribuir, na proporção de suas frações ideais, para as despesas condominiais, sejam ordinárias ou extraordinárias, nos termos do art. 1.336 do Código Civil. No mesmo sentido, em semelhante caso: “(...) 1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, pois, como restou evidenciado nos autos, o condomínio tem receita superior às despesas ordinárias que possui, impondo acentuar, ainda, que este poderá buscar judicialmente o adimplemento de eventuais pendências condominiais, bem como se utilizar dos mecanismos existentes na sua respectiva convenção, tal como a chamada "taxa extra", para poder arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça indeferida. (...). (Acórdão 1250292, 07231061720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo Condomínio recorrente. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito